Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO PRINCIPAL. TRÂMITE NO JUÍZO ESPECIALIZADO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sociedade empresária em recuperação judicial deve ser formulado perante o Juízo em que tramite a demanda que deu origem ao pedido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ser incidente processual, é apenas um desdobramento do processo principal, com vistas a instrumentalizar a intervenção de terceiros e assegurar contraditório e ampla defesa. Havendo decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para o cumprimento de sentença, a este também compete processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica dele decorrente. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (suscitante).